Tribunal: TJES
Processo: 5022428-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022428-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022428-82.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: MARIA DA PENHA BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO EIVADA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE CONSIGNADO COMUM. QUITAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Alega, em síntese, que procurou o requerido para formalizar um empréstimo, no entanto, foi contratada a modalidade cartão de crédito consignado, que torna a dívida impagável. Busca com a presente ação a suspensão dos descontos, nulidade do contrato ou, alternativamente, sua conversão, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 15253883. 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que a autora aderiu à modalidade BMG Card, havendo total consentimento com que o fora ofertado. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença prolatada. 3. Sentença: “Por todo exposto, DECLARO a decadência do direito autoral de pleitear a anulação do negócio jurídico objeto dos autos, e EXTINGO o processo resolvendo o mérito, com relação a este pedido, nos termos do art. 487, II, do CPC. JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para: a) DECLARAR nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 1.698,00 (mil seiscentos e noventa e oito reais) a ser pago em “27,18” parcelas de R$ 82,31 (oitenta e dois reais e trinta e um centavos), com incidência de juros de 2,07% ao mês, sendo R$ 2.237,19 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) o valor total para quitação do empréstimo; b) DECLARO que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado e determino, por ser consequência lógica da quitação integral, que o réu se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos no benefício autoral e/ou inscrição de seu nome nos cadastros restritivos ao crédito e libere a margem de consignação, efetuando a desaverbação do contrato objeto dos autos junto ao INSS, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos; c) CONDENO o BANCO BMG S/A a pagar a MARIA DA PENHA BARBOSA: c.1) o valor de R$ 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais, referente ao dobro do que foi indevidamente descontado do autor, com correção monetária, desde a data do último pagamento autoral constante nos autos, que se deu no contracheque de março/2021 (01/01/2021) (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. A esse valor ainda deve ser acrescido o dobro daqueles descontos eventualmente realizados no benefício autoral no curso do processo a partir 11/2021, desde que comprovadamente demonstrados em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e c.2) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Declaro RESOLVIDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/15”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor. O presente caso trata de prática abusiva notória da instituição BANCO BMG S/A., em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de crédito consignado e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Assim, é inviável insistir na tese de regularidade formal do contrato e pacta sunt servanda, havendo manifesto descumprimento da boa-fé contratual e o dever de informação das prestadoras de serviço, tratando-se de contrato nulo. Não há como acatar a tese de que a recorrida tinha conhecimento do produto em razão de ter contratado e utilizado os valores emprestados, pois trata-se de indivíduo socialmente vulnerável que simplesmente acreditou utilizar os valores do empréstimo mediante cartão, mas acreditando que com as mesmas regras do consignado comum, ficando nítida a intenção de apenas contrair esta espécie, em que a dívida seria naturalmente quitada. Por isso, deve o negócio jurídico ser submetido às regras contratuais desta espécie de contrato, de acordo com os juros praticados pela instituição financeira recorrida à época de sua formalização, atendendo à vontade original do consumidor pela adaptação da relação jurídica às expectativas iniciais. No caso, foi correta a conversão ao consignado com abatimento dos valores já pagos. O consumidor não ficará isento de cumprir suas obrigações, que, in casu, já restaram até mesmo quitadas, pois a cobrança será feita conforme pretendia o consumidor quando da contratação, não fosse o artifício contratual praticado pela recorrente, contabilizando o que foi efetivamente pago. Assim, a decisão impugnada respeitou a contraprestação devida à instituição pelo empréstimo realizado, reconhecendo a existência de contrato já quitado, embora nos termos adequados à modalidade que se pretendia contratar. Da mesma forma, não há como afastar os danos morais, eis que fixados com base no engodo praticado em desfavor do consumidor, que pactuara um contrato tendo em mente que estava realizando, puramente, um empréstimo consignado tradicional, sendo surpresado, posteriormente, com uma dívida impagável que se retroalimentava com juros de cartão de crédito. Entendo que, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor fixado em R$ 3.000,00 está suficiente e adequado para o caso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.